Tribunal: TJDFT
Processo: 0723522-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723522-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA VENCESLAU DE CASTRO AGRAVADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA DE FÁTIMA VENCESLAU DE CASTRO, para reforma da decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença movido pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. que, no juízo de reconsideração, deferiu a penhora de 10% do salário líquido da devedora, descontada contribuição oficial, imposto de renda, plano de saúde e descontos obrigatórios. Aduz que o percentual deferido compromete sua sobrevivência digna, isto porque sua renda líquida atinge, em média o importe de pouco mais de R$ 6.000,00, haja vista os diversos descontos provenientes de empréstimos junto ao BRB, à Poupex, ao Banco Alfa, ao Banco do Brasil e ao Banco Santander. Sustenta a impenhorabilidade dos vencimentos ostentada no art. 833, IV, § 2o do Código de Processo Civil, exceto para pagamento de pensão alimentícia. Requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada ou, alternativamente, a redução do percentual para 5% de seus vencimentos líquidos. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Verificando-se que a renda do recorrente encontra-se comprometida com empréstimos bancários, a gratuidade de justiça pode ser concedida, ainda que os ganhos salariais sejam significativos. Pela análise dos documentos acostados, mormente os extratos bancários e contracheques, conclui-se que a agravante preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Assim, DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária à agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a analisar o pedido de concessão da tutela recursal à luz dos requisitos dispostos nos arts. 1.019 e 995, parágrafo único do CPC. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença monitória visando o pagamento de débito proveniente de contrato de abertura de crédito pessoal em consignação, descontado em folha de pagamento, firmado em 31/01/2011. (ID 142559956 dos autos de origem). A insurgência recursal se delimita à possibilidade de penhora de vencimentos no percentual de 10%. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Revendo os autos, e do entendimento do Juízo que a impenhorabilidade do salário deve prevalecer, na forma da decisão empossada, podendo ser alterada a depender do caso concreto. No particular, denota-se que o Eg. TJDFT no interposto Agravo de Instrumento n. 0717426-41.2025.8.07.0000 caminha para mitigar a regra quanto à impenhorabilidade diante da presença de preconizadas condições pessoais do devedor na percepção de ganhos remuneratórios. Na decisão monocrática do Eminente Relator, de Id. 235777224, já haveria indicação de que o seu entendimento será de permitir a penhora salarial e, portanto, com vistas a proporcionar a celeridade, desde logo, reconsidero a decisão agravada para, então deferir o pleito, nos moldes apresentados. Defiro, no caso restrito dos autos, a penhora de 10% do salário líquido da devedora, descontada contribuição oficial, imposto de renda, plano de saúde e descontos obrigatórios. Oficie-se ao órgão empregador da devedora, Col. Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se ao r. Relator desta decisão (AI 0717426-41.2025.8.07.0000). Dou ao presente força de Ofício e serve como informações do Juízo ao Eg. TJDFT. Intime(m)-se”. Não se olvida que o princípio da dignidade da pessoa humana é um dos pilares do Estado Democrático de Direito (art. 1o, III, da CF/188). Do mesmo modo, o salário / vencimentos são considerados verbas de caráter alimentar amparadas pelo princípio da intangibilidade salarial (art. 6o da CF/1988 c/c art. 833, IV, do CPC). Contudo, tais normas não possuem caráter absoluto, mas, sim, ao serem aplicados, devem ser sopesados com outros princípios e regras existentes no ordenamento jurídico. No presente caso, a devedora firmou contrato de abertura de crédito e contraiu empréstimos junto à credora, mediante autorização de débito das parcelas devidas em folha de pagamento. A proteção conferida por lei ao devedor não tem o condão de protegê-lo de dívidas contraídas por mera liberalidade pessoal, como no caso de mútuo bancário com desconto em conta corrente ou crédito consignado em folha de pagamento, possibilitando a penhora em percentual condizente, desde que lhe sobeje numerário suficiente ao seu provimento e não comprometa a sua dignidade e da sua família. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ vem sinalizando na direção de ser possível os descontos dos vencimentos do cliente, em se tratando de empréstimos contratados livremente pelo consumidor e com cobrança autorizada. Saliento que após o empréstimo contratado com o agravado, a agravante ainda contraiu novas dívidas e mútuos bancários, os quais estão efetuando os respectivos descontos de seus créditos, não sendo razoável admitir que a agravante selecione os credores a quem pretende adimplir. Acerca do tema, a Corte Superior de Justiça se posicionou no REsp 1.555.722-SP: “(...) A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 5 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade da consumidora, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pela consumidora, revelando-se equivocado o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o débito das prestações em folha de pagamento e em conta corrente, ante a ausência da probabilidade do direito.” (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). Precedentes do TJDFT: “(...) 4 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 5 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade da consumidora, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pela consumidora, revelando-se equivocado o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o débito das prestações em folha de pagamento e em conta corrente, ante a ausência da probabilidade do direito. (Acórdão 1213071, 07151089520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). “(...) 5. Não há que se falar em penhora de salário quando o que se tem é a celebração de contratos regulares de financiamento, com o exercício regular do direito do credor de descontar da conta bancária do devedor o valor das parcelas contratadas, sendo, tanto o montante descontado mensalmente quanto a forma de pagamento, previstos nos negócios jurídicos validamente pactuados entre as partes, no exercício de sua capacidade civil plena”. (Acórdão 1167346, 07059188820188070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); “(...) 4. Se a parte previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar mensalmente, para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e responsabilizou-se ao pagamento dos valores, mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual, ao que tudo indica, não se contrapõe à Lei, nem tampouco revela-se abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor”. (Acórdão 1195565, 07079118920198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Portanto, as considerações da agravante ressoam em desfavor da probabilidade do direito vindicado, de modo que, numa visão perfunctória dos fatos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores do pedido, precipuamente porque o percentual de 10% dos vencimentos líquidos não induz ao fundado receio de dano à subsistência da agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator